Tribunal: TJBA
Processo: 0583067-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0583067-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO ANDRADE TRIGO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: ALDEMAR ARNOLD DE GOES MOREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIO PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. ANIMAL NA PISTA. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Concessionária Bahia Norte S.A. contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que a condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, em razão de acidente automobilístico causado por animal solto em rodovia sob sua administração. A recorrente requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a improcedência da demanda ou a redução do valor indenizatório e a modificação dos critérios de incidência de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial previamente deferida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova pericial técnica foi expressamente deferida pelo juízo de primeiro grau, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do acidente e avaliar a eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.
A perícia, contudo, não foi realizada em virtude de omissão da serventia quanto à designação do perito e à intimação das partes para providenciar os honorários, sem que o juízo tenha revogado ou justificado a dispensa da diligência.
A supressão da prova pericial deferida compromete o contraditório e a ampla defesa, violando o devido processo legal, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, e dos arts. 9º, 10 e 464 do CPC.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, após o deferimento de prova essencial, configura cerceamento de defesa (REsp 714.228/MA e REsp 1668060/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 464.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 714.228/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09.03.2012; STJ, REsp 1668060/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2017; TJES, Ap. Cív. nº 61090008733, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 27.08.2013; TJ-MT, Ap. Cív. nº 0002617-05.2015.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 07.02.2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0583067-26.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e como apelada ALDEMAR ARNOLD DE GOES MOREIRA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)